Tribunal: TJMT
Processo: 0004734-20.2018.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004734-20.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONATAS DE ALMEIDA GOMES - CPF: 072.565.411-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO DE SOUZA GOMES - CPF: 057.621.181-85 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ALMEIDA ORMOND - CPF: 041.305.941-33 (APELANTE), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (ADVOGADO), ANDERSON RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 739.410.001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO ALMEIDA ORMOND - CPF: 041.305.941-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO DE SOUZA GOMES - CPF: 057.621.181-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E PRIVILEGIADO (ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
EXACERBADO SEM FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano à vítima causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido e com a situação econômica do apenado.

A falta de fundamentação para
o estabelecimento do
quantum
da pena substitutiva de prestação pecuniária em dois salários mínimos, impõe sua redução para o mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal que é de um salário mínimo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Jonatas de Almeida Gomes
foi
condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
10 meses e 20 dias
de
reclusão
e

ao pagamento

de
9 dias-multa
, pela autoria do crime de Furto majorado pelo repouso noturno e privilegiado (art. 155, §§ 1º e 2º do CP). A pena privativa de liberdade foi
substituída
, nos termos do art. 44, §2 º do CP, por
uma restritiva de direitos
consistente em
prestação pecuniária de dois salários mínimos
(Id.
114245453 – fls. 237/240
).

Nas razões de recurso o apelante busca
reduzir a prestação pecuniária
para um salário mínimo (Id.
114245460
-
fls. 283/287).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.
114245463 – fls. 290/294).

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo
provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id.
114847956 -fls. 300/302).

“Apelação Criminal. Furto qualificado e majorado pelo repouso noturno. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pleito de redução da prestação pecuniária fixada. Possibilidade. Ausência de fundamentação e proporcionalidade com a pena estabelecida. Agente hipossuficiente. Redução para 1 (um) salário-mínimo. Inteligência do artigo 45, § 1º, do Código Penal. Parecer pelo provimento do recurso defensivo, para que seja reduzida a prestação pecuniária para o importe de 1 (um) salário-mínimo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volata das 5h00min., do dia 14 de setembro de 2018,
Jonatas de Almeida Gome
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, ingressou no estabelecimento comercial
‘Point das Pizzas’
, situado na cidade de Nova Mutum-MT, e subtraiu para si, coisa alheia móvel consistente em uma televisão avaliada em R$ 600,00 pertencente à vítima
Anderson Ribeiro de Carvalho
.

Por sua vez,
Danilo de Souza Gomes
recebeu e transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a res furtiva supracitada, enquanto,
Luiz Gustavo Almeida Ormond
a adquiriu e ocultou, em proveito próprio.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, absolvendo
Danilo de Souza Gomes
, bem como condenando
Luiz Gustavo Almeida Ormond
e
Jonatas de Almeida Gomes
(ora apelante)
pela autoria do crime de Furto majorado pelo repouso noturno e privilegiado (art. 155, §§ 1º e 2º do CP), sendo imposto, ao segundo, o cumprimento, em regime
aberto
, de
10 meses e 20 dias de

reclusão
e

ao pagamento

de
9 dias-multa
, pela autoria do crime de Furto majorado pelo repouso noturno e privilegiado (art. 155, §§ 1º e 2º do CP). A pena privativa de liberdade foi
substituída
, nos termos do art. 44, §2 º do CP, por
uma restritiva de direitos
consistente em
prestação pecuniária de dois salários mínimos
.

Não conformado,
Jonatas
busca, tão somente, a
redução da prestação pecuniária
para um salário mínimo,
no que lhe assiste razão.
Vejamos.

Inicialmente vale lembrar que a pena substitutiva de
prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do CP, enquanto os parâmetros de fixação do seu
quantum
estão dispostos no art. 45, §1º, do mesmo diploma legal, que assim determina:

“
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários”

Como se percebe da leitura do dispositivo legal supracitado, a prestação pecuniária, não se confunde com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados crimes.

E assim é porque, enquanto
a pena substitutiva de
prestação pecuniária possui
natureza jurídica de
sanção
restritiva de direitos de caráter substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade (art. 44, § 4º, do CP),

a pena de multa (exceto a prevista no art. 44, § 2º, do CP), tem n
atureza jurídica de
reprimenda
patrimonial
de
caráter cumulativo ou alternativo
, não passando de valor, cujo não pagamento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais redunda em pena corpórea.

Se não bastasse, as penas em questão diferenciam-se, ainda, quanto a finalidade e forma de individualização, pois, enquanto a
pena substitutiva de
prestação pecuniária visa reparar
os danos ocasionados pela prática delitiva
, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social e é estipulada em salários mínimos, a de multa é devida ao Estado e é medida em dias-multa.

Quanto a forma de cálculo em si, o
art. 60,
caput
,
do CP impõe
que
“na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
. Sendo assim
, tem-se que a reprimenda de multa é fixada em duas etapas: a primeira, na qual se define a quantidade de dias-multa, guarda relação com a pena privativa de liberdade alcançada; a segunda, que visa obter o valor unitário de cada dia-multa é estipulada conforme as possibilidades econômicas do apenado.

Já a prestação pecuniária, embora leve em conta a capacidade financeira do condenado não está a ela atrelada já que sua finalidade, como mencionado acima, é a de reparar os danos derivados da prática delitiva, razão pela qual seu quantum guarda estreita relação com
a reprovabilidade do crime e o prejuízo dele decorrente.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ quanto ao tema:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido,
que, no caso, foi Erário”
(AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).

Premissas em mesa, voltando-me para as especificidades do caso em exame, constato que ao fixar a
pena substitutiva de
prestação pecuniária em 2 salários mínimos, a magistrada
a quo
não justificou a elevação. Aliás, sequer fez a correlação desse valor com o prejuízo de R$ 600,00 suportado pela vítima diante do furto de sua televisão, ou mencionou a capacidade econômica do apelante, ou ainda, se atentou para o fato de que a reprimenda privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal.

Trata-se, portanto, de decisão desprovida de qualquer fundamentação que, sem dúvidas, lesiona
o art. 93, IX, da CF, tal como ilustram o julgados abaixo reproduzidos:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido, ao majorar o valor da prestação pecuniária, que havia sido fixado pela sentença no mínimo legal de 1 (um) salário-mínimo, se limitou a mencionar o montante do prejuízo sofrido, mas, sem tecer nenhuma consideração acerca da capacidade econômica concreta do Condenado que, inclusive, é assistido pela Defensoria Pública. Por essa razão, é inidônea a fundamentação utilizada para a exasperação. (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1847086/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021).

“(...) A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR). ‘
Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário -mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)
” (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096).” (N.U 0010975-13.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Dessarte, diante da teratologia da sentença que, quanto ao ponto, viola o dever de fundamentação das decisões judiciais imposto ao julgador, estipulo o valor da prestação pecuniária substitutiva imposta à
Jonatas
no mínimo previsto no art. 45, § 1º, do Código Penal, qual seja:
um

salário mínimo
, mantendo, no mais, a sentença tal como foi prolatada.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da procuradoria geral de justiça
,
dou

provimento
a este Recurso de Apelação Criminal e
diminuo para um salário mínimo
a pena substitutiva de prestação pecuniária imposta à
Jonatas de Almeida Gomes
(
Id.
114245453 – fls. 237/240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022